Tribunal: TJBA
Processo: 8072149-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072149-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA BATISTA MATTA Advogado(s): BARBARA DOURADO GONCALVES, MARSEILLE MARIE MUELLER PAVIE DE CASTRO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ARBITRARIEDADE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual candidata aprovada em 22º lugar para cargo com 06 vagas previstas em edital pleiteia nomeação imediata, sob alegação de preterição decorrente de contratações temporárias pelo Município. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a contratação temporária de profissionais para a mesma função, durante a validade do concurso, configura preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, justificando a concessão de tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 784). 4. A convolação da expectativa em direito subjetivo exige demonstração de preterição arbitrária e imotivada. 5. A contratação temporária fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público ou substituição de servidores afastados, não configura, por si só, preterição. 6. Ausente prova pré-constituída de que as contratações visaram preencher cargos efetivos vagos de forma indevida, não se evidencia a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A contratação temporária para atender necessidade excepcional e transitória não configura, por si só, preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ausente prova de arbitrariedade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS; STF, RE 837.311/MS (Tema 784). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8072149-66.2025.8.05.0000, interposto por ADREA BATISTA MATTA, que se insurge contra a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos do Mandado de Segurança 8012184-95.2025.8.05.0150, tendo como agravado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA